Tribunal: TJMT
Processo: 1033354-45.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033354-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MECANICA DE VEICULOS HEREDIA LTDA - CNPJ: 33.785.323/0001-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a justiça gratuita afasta a inércia da parte quanto ao recolhimento do preparo; (
ii
) se a ausência de recolhimento do preparo após intimação caracteriza deserção; e (
iii
) se a deserção foi corretamente aplicada no caso concreto.

III. Razões de decidir

A Agravante foi regularmente intimada para comprovar os pressupostos da justiça gratuita, permanecendo inerte no prazo concedido.

Após o indeferimento do pedido de gratuidade, a Agravante foi intimada para recolher o preparo recursal, mas limitou-se a apresentar pedido de reconsideração genérico, sem novos elementos que justificassem o deferimento do pleito.

A apresentação de pedido de reconsideração desprovido de fatos novos não suspende o prazo para recolhimento do preparo e não afasta a inércia da parte.

A ausência de recolhimento do preparo após intimação regular acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pedido de reconsideração genérico e desprovido de fatos novos não suspende o prazo para recolhimento do preparo recursal nem afasta a inércia da parte.

A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e regular intimação da parte caracteriza deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4º; art. 4º; art. 6º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1027331-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2025; TJMT, N.U 1041706-63.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
MECANICA DE VEICULOS HEREDIA LTDA
em face de decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento com fundamento nos artigos 1.007 e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de pagamento do preparo (id. 335201852).

Em suas razões recursais, sustenta que compareceu aos autos e requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita
. Por essa razão, argumenta que não houve silêncio ao comando decisório, mas que demonstrou a sua intenção de discutir a gratuidade.

Menciona que o pedido de reconsideração não pode ser equiparado a silêncio e/ou inércia, devendo ser interpretado como uma busca de revisão da decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita.

Destaca que o artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em consonância com o princípio da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas.

Defende que “
a decisão monocrática, ao indeferir o pedido de reconsideração por ‘ausência de fato novo’, e, em seguida, aplicar a deserção sob a premissa de ‘silêncio’, incorreu em um equívoco que merece ser corrigido
”.

Além disso, afirma que, embora não tenha apresentado a documentação no prazo, a justiça gratuita é questão de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo, bem como esclarece que, ao ser intimada para o recolhimento do preparo, optou por requerer a reconsideração da decisão, não sendo um silêncio ou inércia da Agravante.

Em complemento, alega que a decisão viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, nos termos do artigo 4º do CPC, da cooperação previsto no artigo 6º do CPC e o acesso à justiça, que constitui garantia fundamental prevista no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, §

2º, do CPC para reformar a decisão monocrática e afastar a deserção. Caso o juízo de retratação não seja realizado, pugna pela reforma da decisão monocrática para conceder os benefícios da justiça gratuita à Agravante. Subsidiariamente, pleiteia que seja afastada a deserção e que seja concedido novo prazo para que a Agravante efetue o recolhimento do preparo recursal.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme id. 345287388.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, o objeto do presente recurso se refere ao não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por ausência de recolhimento do preparo recursal.

R
ememoro que, inicialmente, a Agravante foi intimada para comprovar os pressupostos para concessão da justiça gratuita, conforme id. 317748397.

Contudo, permaneceu inerte sem comprovação dos requisitos para a concessão do benefício, conforme certidão expedida em id. 320659873.

Registre-se que a Agravante manifestou nos autos
fora do prazo concedido conforme id. 32091279
, o que ensejou o indeferimento do pedido de gratuidade, ocasião em que foi determinado o recolhimento do preparo (id. 325383884).

Informada, a Agravante se limitou a requerer a reconsideração da decisão conforme id. 3286547383.

Diante da ausência de recolhimento do preparo,
foi proferida decisão monocrática de não conhecimento do recurso, conforme id. 335201852.

Nesse contexto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, visto que a Agravante não atendeu o comando decisório para recolhimento do preparo, permanecendo inerte.

A propósito,
a apresentação de pedido de reconsideração sem apresentação de novos elementos que possam justificar o deferimento do pleito não é capaz de afastar a inércia da Agravante.

Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nes
t
e sentido, em julgados desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por deserção. O recurso principal (Agravo de Instrumento) foi interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. A deserção foi declarada após o indeferimento da gratuidade em sede recursal e a inércia da parte em recolher o preparo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é absoluta ou relativa, dispensando comprovação; e (
ii
) saber se é regular a declaração de deserção do Agravo de Instrumento quando, indeferido
o benefício em grau recursal e oportunizado o recolhimento, a parte permanece inerte.

III. Razões de decidir:

3. A Constituição Federal exige a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV). Por isso, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa, e não absoluta, cabendo ao magistrado exigir documentos que comprovem a alegada miserabilidade quando os elementos dos autos não forem suficientes.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (
AgInt
no
AREsp
1.671.512/SP) e o deferimento do benefício depende de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros nos autos (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1910351 RJ).

5. No caso, a parte agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira (extratos, declarações de
IRPF, etc.
), mas permaneceu inerte, não apresentando qualquer documentação. A simples declaração genérica não é suficiente para afastar a determinação judicial de comprovação.

6. Uma vez indeferido o benefício da gratuidade em sede recursal e tendo a parte sido intimada para recolher o preparo no prazo legal, sua inércia em fazê-lo acarreta, de forma inequívoca, a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. O pedido de reconsideração genérico e desprovido de fatos novos não suspende o prazo para o preparo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa (art. 99, § 3º, CPC), podendo o julgador exigir a comprovação efetiva da insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, CF).
2. É correta a declaração de deserção (art. 1.007, § 4º, CPC) do recurso quando, indeferido o pedido de justiça gratuita recursal e intimada a parte, esta não comprova a hipossuficiência nem efetua o recolhimento do preparo no prazo
legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; art. 99, § 3º; art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.671.512/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
23/10/2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.910.351/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 21/02/2022.

(N.U 1027331-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
publicado
no DJE 26/11/2025)
– grifo proposital

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, em embargos à execução ajuizados contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência financeira da agravante, pessoa jurídica, aliada à sua inércia no recolhimento do preparo recursal, mesmo após autorizado o parcelamento, afasta a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade financeira, não bastando meras alegações de crise econômica.

A agravante não apresentou documentos contábeis ou fiscais capazes de comprovar sua hipossuficiência, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

O magistrado de origem, em atenção ao princípio do acesso à justiça, concedeu o parcelamento das custas processuais, mas a parte não efetuou sequer o pagamento da primeira parcela.

O não recolhimento do preparo, mesmo após intimação na pessoa do advogado para fazê-lo em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade não suspende o prazo para recolhimento das custas, inexistindo justificativa para a inércia.

O duplo grau de jurisdição não é absoluto, estando condicionado ao cumprimento dos pressupostos processuais e requisitos de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação documental inequívoca da hipossuficiência financeira.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento ou determinada a complementação em dobro, caracteriza deserção.

O pedido de reconsideração de decisão que indefere a gratuidade não suspende o prazo legal para pagamento das custas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, 290, 485, IV, e 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.

(N.U 1041706-63.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
publicado
no DJE 21/10/2025)
– grifo proposital

Com
essas considerações, NEGO PROVIMENTO

a
o recurso
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026